Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018788-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- LARRI HERTER e SILVANA MARIA POLESE HERTER
AGRAVADA:- KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1018788-33.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum que, em Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta, autorizou a venda/comercialização do produto arrestado, devendo o valor auferido com a referida venda ser depositado EM JUÍZO e, nos Embargos de Declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa atualizado (art. 80, inciso VII c/c o art. 81, § 2o do CPC).
Os agravantes alegam que não se sabe ao certo a quantidade do produto a ser vendido, pois nos autos se discutem três volumes, quais sejam, 31.269,42 arguidos pela agravada, 39.611,41 constantes da certidão do oficial de justiça e 46.936,83 apurados por eles (agravantes).
Aduzem que, por esse motivo, é imprescindível a análise dessa questão antes da alienação do milho arrestado.
Dizem que, diante dessa omissão, ingressaram com Embargos de Declaração que, embora rejeitados, acabou modificando a anterior, pois, na decisão que determinou a venda, deixou para análise posterior o pedido de levantamento, conforme amplamente trazido alhures, e já a decisão que negou os aclaratórios, notadamente modificando a decisão anterior, versa que a quantidade e os custos serão dirimidos após a venda.
Insurgem-se contra a multa aplicada nos aclaratórios.
Pedem a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
A assistência judiciária gratuita foi concedida nos Embargos à Execução em primeiro grau (Id 105919475). Assim, desnecessária nova análise no recurso.
Quanto ao mais, os agravantes se insurgem contra o decisum que autorizou a venda/comercialização do produto arrestado, devendo o valor auferido com a referida venda ser depositado EM JUÍZO e, nos Embargos de Declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa atualizado (art. 80, inciso VII c/c o art. 81, § 2o do CPC).
Afirmam que antes da venda é necessária ter a certeza do volume de grãos, porque foram apreendidas 46.936,83 sacas, porém segundo a agravada foram 31.269,42, e na certidão do oficial de justiça constam 39.611,41 sacas de milho.
O decisum atacado foi proferido nos seguintes termos:
Pretende a parte Autora a venda/comercialização do produto arrestado, tendo a parte Executada apresentado concordância com o pedido, desde que o valor seja depositado em juízo até o julgamento dos Embargos do Devedor, conforme manifestação à id. n. 65372546.
Deste modo, sendo do interesse de ambas as partes, DEFIRO o pedido e autorizo a venda/comercialização do produto arrestado, devendo o valor auferido com a referida venda ser depositado EM JUÍZO.
Postergo o pedido de levantamento dos valores obtidos para após o depósito do valor apurado, ante a complexidade da demanda.
Com a comprovação da venda, devidamente depositados os valores, imediatamente conclusos para a análise da possibilidade de levantamento dos valores.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Isso porque foi determinado que o valor da venda seja depositado em juízo e, ao que consta, eles não se opõem a isso, mas, tão somente que seja apurado a real quantidade de milho arrestado.
Ademais é certo que, quando ocorrer a alienação do produto, haverá a contagem correta das sacas e o volume de cada uma.
Segundo a agravada, em resposta aos aclaratórios, as 49.936,83 sacas foram contabilizadas com a umidade e acertado em audiência que isso seria descontado do volume arrestado (Id 105919473 - Pág. 65/69).
Quanto ao argumento de que houve modificação da decisão nos Embargos de Declaração, analisando as duas, não se verifica que isso tenha ocorrido, porquanto em ambas constou que a apuração da quantidade do produto será aferido após a venda.
De qualquer forma toda a matéria, inclusive a multa aplicada, será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator